Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE OLIVEIRA DESTRO - CPF: 600.379.629-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COINBO INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 81.888.018/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA FAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 832.741.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LÚCIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 110 E 779, II, DO CPC, POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO ACERCA DE DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E CONTRADIÇÃO QUANTO À ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se a manutenção de decisão que determinou a inclusão da sucessora, face ao falecimento do sócio, eis que diante de tal fato ocorre a dissolução da pessoa jurídica, aplicando-se, por analogia, o disposto nos artigos 110 e 779, II, do CPC.

Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais visam somente a rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DESTRO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014969-83.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial / Cumprimento de Sentença nº 0000106-81.1999.8.11.0044, Código: 3710, proc. 483/2005, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
DETERMINOU
a retificação da autuação para habilitar no polo passivo destes autos as sócias, Sra. Alexandra de Oliveira Destro, a Sra. Ana Lucia de Oliveira e a Sra. Rosa Fazio de Oliveira.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão padece de omissão, por tese recursal não apreciada, no sentido de que o encerramento irregular da empresa impede a sucessão processual.

Afirma contradição do acórdão em relação a precedente jurisprudencial destacado no acórdão.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DESTRO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014969-83.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial / Cumprimento de Sentença nº 0000106-81.1999.8.11.0044, Código: 3710, proc. 483/2005, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
DETERMINOU
a retificação da autuação para habilitar no polo passivo destes autos as sócias, Sra. Alexandra de Oliveira Destro, a Sra. Ana Lucia de Oliveira e a Sra. Rosa Fazio de Oliveira.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 110 E 779, II, DO CPC, POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO ACERCA DE DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção de decisão que determinou a inclusão da sucessora, face ao falecimento do sócio, eis que diante de tal fato ocorre a dissolução da pessoa jurídica, aplicando-se, por analogia, o disposto nos artigos 110 e 779, II, do CPC”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar expressamente que a decisão interlocutória de primeiro grau deve ser mantida porque a integração da Agravante ocorreu na qualidade de sócia, como sucessora de responsabilidade, em razão do falecimento de sócio indicado na inicial, e que com o falecimento de sócios, mostra-se pertinente a aplicação dos artigos 110 e 779, II, do CPC, por analogia, aplicando-se a sucessão processual, ocorrendo a dissolução da pessoa jurídica.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração, o que não é permitido quando não preenchidos os requisitos do artigo 1022 do CPC.

A propósito, transcrevo a fundamentação adotada no acórdão embargado:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial / Cumprimento de Sentença nº 0000106-81.1999.8.11.0044, Código: 3710, proc. 483/2005, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de COINBO INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA – ME E OUTRO(S),
DETERMINOU
a retificação da autuação para habilitar no polo passivo destes autos às sócias, Sra. Alexandra de Oliveira Destro, a Sra. Ana Lucia de Oliveira e a Sra. Rosa Fazio de Oliveira

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante,
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DESTRO,
que se insurge contra a decisão que a habilitou no polo passivo da ação, não há como desqualificar a decisão.

É que ficou bem claro pela decisão impugnada, que a integração da Agravante se deu na qualidade de sócia, como sucessora de responsabilidade, em razão do falecimento do sócio indicado na inicial apresentada pelo Banco do Brasil S/A, em consonância com os artigos 110 e 779, II, ambos do CPC.

Dizem os mencionados artigos:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;”

Ademais, não merece reprimenda a decisão, pois com o falecimento de sócios, é viável a aplicação dos artigos 110 e 779, II, do CPC, por analogia, eis que se aplica a sucessão processual, entendendo-se pela dissolução da pessoa jurídica.

Portanto, deve ser mantida a decisão que autoriza a sucessão, a fim de dar seguimento à demanda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
EMPRESA EXECUTADA EXTINTA NO CURSO DA LIDE
-
SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS
-
POSSIBILIDADE
.

A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no
110
do
CPC
, que deve ser aplicado analogicamente”. (TJMG –
AI 0245476-74.2022.8.13.0000
, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: Des. José de Carvalho Barbosa, publicado em 10/02/2023, julgado em 09/02/2023).

No mesmo sentido está a jurisprudência do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA.
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15.
EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023 .2.
O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes
. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente .5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente .6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente .7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)”. (negritei).

Com esses apontamentos, e diante do entendimento de dissolução da pessoa jurídica com o falecimento de um dos sócios, mantém-se a Agravante no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025